Tribunal: TJMT
Processo: 0008771-90.2002.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008771-90.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROSANA DONDE CASTRO (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0008771-90.2002.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
ROSANA DONDE CASTRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– ACOLHIMENTO
DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

ART. 921, §5º, DO CPC/15 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”

A AMBAS AS

PARTES – RECURSO PROVIDO.

“Após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.”
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a sentença que
acolheu
a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição intercorrente Cédula Rural Financeira nº 0031277 em discussão, extinguindo a E
xecução de Título Extrajudicial nº 0008771-90.2002.8.11.0041, Cód. 80713 (249/2002)
, ajuizada contra
ROSANA DONDE CASTRO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Por fim, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões,

o banco apelante aduz que a decisão laborou em equívoco ao fixar
honorários sucumbenciais
em desfavor do embargado, sem levar em conta o princípio da causalidade e, também, recente alteração legal do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil (CPC) pela Lei 14.195/2021, onde o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes, seja exequente, seja executada.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, aduz que, diante do princípio da causalidade, tem-se que a parte que deu causa à presente ação foram os executados, uma vez que inadimpliram o contrato celebrado, se recusando à resolução extrajudicial, pelo que alternativa não restou ao exequente senão propor esta demanda, a qual, por única e exclusiva culpa dos executados não teve fim, uma vez que não apresentou bens à satisfação do crédito, sendo portanto, responsável pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Sob tais argumentos, requer seja reformada a sentença de primeiro grau, a fim de que o apelante não seja compelido a arcar com o pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 212377234).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 1066/2009 em face de
ROSANA DONDE CASTRO
, aduzindo ser credor da executada da importância de R$ 21.800,46 (vinte e um mil, oitocentos reais e quarenta e seis centavos), representada pela Cédula de Produto Rural Financeira nº 0031277 firmada entre as partes em 31/01/2002.

Alegou o exequente que usou todos os meios para o recebimento do crédito, porém sem êxito, razão pela qual ajuizou a ação para receber o valor de R$ 21.800,46 (vinte e um mil, oitocentos reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios, correção monetária pelos índices oficiais vigentes, multa contratual de 10%, custas e despesas processuais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se quanto ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais nas causas onde se reconhece a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.

Na hipótese, o recorrido/exequente ingressou com execução de título extrajudicial em face do recorrente/executado, a qual foi extinta, com julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição em sentença prolatada em 14/03/2024.

Assim, considerando que a sentença foi prolatada em data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/21, em 26/8/2021, deve ser aplicado o §5º do art. 921 do CPC/15 com sua nova redação.

Isto porque,

à luz da revogada disposição, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo, pacificou-se que, embora não localizados bens penhoráveis do executado, este, ao não quitar seus débitos, motivou o ajuizamento do processo, razão pela qual era condenado ao pagamento de custas processuais e honorários, em favor do patrono do exequente.

Contudo, sobreveio modificação no art. 921, §5º, do CPC/15 com a Lei nº 14.195/2021, prevendo:

Art. 921: § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Deveras, a novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Aliás, nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Aliás, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou em seu voto que, antes da reforma legal, o STJ entendia que, embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, a ministra observou que é necessário rever esse entendimento da corte, tendo em vista a alteração do artigo 921, o qual dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada.

A ministra também apontou que, apesar de tramitar no Supremo Tribunal Federal (
STF) a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.005
, a qual trata, entre outros temas, da inconstitucionalidade formal e material das alterações acerca
da prescrição intercorrente, enquanto não houver julgamento, deve-se obedecer à legislação vigente.

Diante do exposto,
dou
provimento ao recurso
, a fim de que seja afastada a condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 921, §5º, do CPC/15.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024